Tribunal: CARF
Processo: 10850.003262/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
CA ́LCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, na~o afasta a incide^ncia da COFINS em relac ̧a~o a`s receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas. A noc ̧a~o de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e ou da prestac ̧a~o de servic ̧os, ou seja, a soma das receitas oriundas do exerci ́cio das atividades empresariais típicas, consoante interpretac ̧a~o iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos a` repercussa~o geral.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003262/2007-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.277 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
DM MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003

DA LEI No 9.718/98.

geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 2262 a 2290), em
21 de janeiro de 2021, em face do Acórdão no 3402-006.848 (e-fls. 2225 a 2236) de 24 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003262/2007-53
Fl. 2343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003262/2007-53

setembro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:

7/2003 a 31/07/2003
O DA DCTF.

mento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de p n
eiteado.

A
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
7/2003 a 31/07/2003
LIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
o, do art. 3o, da Lei no
afasta a
das aturamento do RE 585.235/MG deve
ser compre

das atividades empresa
pelo RE 609.096/RS, s .
BASE DE CÁLCULO. VEÍCULOS USADOS. CUMULATIVIDADE.
DEMAIS RECEITAS. NÃO CUMULATIVIDADE.

s usados, sujeitam essas receitas ao regime

Assim decidiu o colegiado da Turma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em nega

Deligne, Cynthia Elen

por partirem de conceito de receita diferente do trazido pelo
relator, mas face a falta de provas que demonstrem a natureza das parcelas. A
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula acompanhou o relator p
cia do CARF para r

Em face desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
2244 a 2248) em 11 de fevereiro de 2020. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Fl. 2344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003262/2007-53

Embargos (e-fls. 2222 a 2254), em 27 de maio de 2020, o então Presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção rejeitou os embargos
Cita-se trecho do Relatório do acórdão recorrido para bem precisar o objeto do
feito:
Trata- terposta pela contribuinte por
meio de seus representantes legais,

numerado (fls. 003), protocolado em 26/12/
alor total de R$
31.223,24
izar do programa PER/DCOMP
(art. 3o, §1o, da IN SRF no
adequados.
Conf
para o
Financiamento da Seguridade Social -

o 13804.000951/2001-64, que
teria sido indevidamente apurado a maior sob o fundamento de
i

da Rece Preto, que, em 15/04/2009,
emitiu Despacho Deci s. 061/067), no qual a autoridade
competente indeferiu
fundamentos: e
pagamento in
da bas
.
Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2320 a 2326), de 31
de agosto de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: 1) do conceito de
faturamento; 2) das verbas recebidas a t ; 3) das verbas relacionadas a
atividades recorrente.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2328 a 2340) em 6 de
outubro de 2021. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
Fl. 2345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003262/2007-53

As matérias admitidas nesta instância recursal são as seguintes: 1) do conceito de
faturamento; e 2) d 3) das verbas relacionadas a
ati ocial da recorrente.
O contexto de rediscussão destas matérias refere-se ao recolhimento de
contribuições sociais (PIS e COFINS) com a ampliação da base de cálculo pelo § 1o do Art. 3o da
Lei no 9.718/98. Diante deste recolhimento os Contribuintes ingressaram com pedidos de
restituição dos valores que consideraram indevidos.
Assim, o Contribuinte entende que merece reforma o acórdão recorrido, pois neste
entendeu-se que o conceito de faturamento não seria a totalidade das receitas decorrentes da
venda de mercadorias e ou da prestação de serviços, mas “a totalidade das receitas operacionais
auferidas pelo contribuinte, sejam elas relacionadas a sua atividade principal ou não”.
(grifou-se).
Em relação as verbas entende que tais valores
não fazem parte do faturamento, motivo pelo qual não devem compor as bases de cálculo de
contribuição do PIS e da COFINS.
Por fim, no que diz respeito as verbas relacionadas a atividades qu
do objeto social da recorrente, referem-se as receitas controladas na conta 36201-00014 –
REMUNERAÇÃO S/CONSÓRCIO, relativas aos montantes decorrentes da correção das cotas
de consórcio contempladas, e na conta 37201.00006 – RECEITAS DE INVEST. EM
CONSÓRCIO, que dizem respeito a compras de cotas de consórcio realizadas pelo Contribuinte
por valores abaixo do valor do bem, com atualização posterior do valor do bem no momento da
contemplação do consórcio.
Em suma, a análise fica restrita em verificar se estas rubricas contábeis acima
citadas guardam ou não identidade com o conceito de faturamento a luz do decidido no RE no
585.235/MG como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Entende-se que o conceito de faturamento equivale à receita bruta das vendas de
mercadorias e ou da prestação de serviços de qualquer natureza, isto é, a soma das receitas
decorrentes do exercício das atividades empresariais típicas, de acordo com o decidido no RE no
585.235-1/MG.
Com a devida vênia, verifica-se nos autos que não assiste razão ao pleito do
Contribuinte.
Veja-se no recorrido, em trechos do voto proferido pelo il. conselheiro Pedro
Sousa Bispo, o contexto fático e legal e que servem como razões para decidir de acordo com o
disposto no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
(...)

nte que supostam

§1o do artigo 3o da Lei no
o, as referentes
Fl. 2346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003262/2007-53

–
– - –
– –
s para efeito de

excluindo as
receitas financeiras, estranhas ao conceito de faturamento -

2.189, na en

– VENDA INTERNA, insur -

ado do
STF no RE 585.235/MG

inconstitucional pelo Supremo Tribuna

– QUE, 36201-00014
– –
– OUTRAS RECEITAS.
Tem-se o alcance do termo faturamento ou receita bruta como a soma das
recei sentado
no RE no 585.235-1/MG, no qual reconheceu-s
FINS prevista no
§1o do art. 3o da Lei no 9.7 -
pela Corte Suprema nos leading cases. Transcreve-se a ementa:
"EME
PIS. COFINS. Alargamento da b o, §1o da Lei no
9.718 o
346.084/ o.9.2006; REs no

DJ de 15.8.2006).
Re
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sess
Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e
das
no sentido de reconhecer a rep
re
§ 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator. Vencido,
parcial

Fl. 2347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003262/2007-53

maioria, aprovou proposta do

ncia. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
- Ministro Cezar Peluso, Relator"
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“
geral e ve
qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
ampliou
faturam
Consti
bruta das r
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
das atividades empresariais....”
(negrito nosso)

guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a
atividades empresariais, em
sintonia com o assentado no RE no 585.235-1/MG.
o36201-00014-“
” receitas fin
cio contempladas, enquanto as receitas da conta
no -“ ”
compras de cotas de co abaixo do
val
.

de investimento

analisado. Conclui afirmando que ess
c
s exercidas pela empresa.
Abaixo, reproduz-se o objeto social da empresa constante do seu contrato
social:
- A sociedade tem

Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003262/2007-53

correlatos

comerciais nos mercados interno e externo, por con
terceiros; consultoria em seguros; a par
comerciais ou civis, c
empreendimentos relacionados com o objetivo da sociedade.
Compulsando os autos, observa-se que
1-0 - -
Recei
pela empresa em sua c
as durante
chegando, na maioria dos meses
mo denota a tabela a seguir
elaborada pela Fisc :

a at
lis
r empecilho para se reconhecer que esse tipo de atividade
empresarial assumiu um protagonismo dentre todas as desenvolvidas pela
empresa cipal
executada pela empresa.
Assim, a soma das atividade

faturamento. Es ral
o 84, de 8 de junho de 2016, de onde destaca-se o
seguinte trecho:
(...)
17. Com base nesse entendimento do STF, o inciso XII do art. 79 da Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, revogou o citado § 1o do art. 3o da Lei
no 2009.

tiva, passou a ficar
restrita ao faturamento, que compreende a r
estabelecidos pelos arts. 2o e art. 3o, caput, da
Lei no 9.718, de 1998.
Fl. 2349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003262/2007-53

o 11.941
da

cumulativa deve ser
as recei
, ou ainda, as receitas decorrentes das atividades
constantes de seu contrato social ou estatuto, bem como daquelas
at
contempladas por seu ato con
habitualmente exercidas no .
20. Quanto a e

restringiam

o
371.258-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 27.10.2006;
RE no 318.160, DJ 17.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; RE no 367.482,
DJ 28.11.2005, Rel. Min. Cezar Pel -

envolve
os, mas
das atividades empresariais.

do RE no 371.258-AgR:
EMENTA: RE COFINS.
. Inci O conceito de
rec

empresariais ”
(negritos nossos)
(RE 371258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segu

(...)
Logo, as rubricas aqui examinadas tratam de receitas operac
atividade desenvolvida pela Recorrente, e, por isso, devem constar na base de

Por fim, cabe frisar que as receitas registradas nas contas 37201.00006 –
RECEITAS
DE
I

-
–
O “
”

(descontos financeiros),
normalmente, aquele decorrente
qu
Fl. 2350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003262/2007-53

rubricas itas
financeiras.
De forma similar, argui a Recorrente que na conta no -“
”

los. Isso porque a empresa permitia que uma corretora de seguros do grupo

se trata de receita
totalmente estranha ao objeto da empresa, qu
No presente cas -

confirmado pela p

remuner seguros. Em
conseq -se que tais valores devem ser considerado

- do contrato social do contribuinte,
que denota o seu objeto social:
- A sociedade tem por objeto s

as as
atividades conexas, consequente ou subsi

motocicletas, bicicletas motorizad
correlat
e

comerciais nos mercados interno e externo, por de
terceiros; consultoria em seguros

empreendimentos relacionados com o objetivo da sociedade.
“ -E ”
-

- da nota fiscal de

no
semelhante a do presente caso.
Nesse contexto, afirma que os valores regist “ -
”

Como se percebe, a Recorrente trouxe aos auto
-

Fl. 2351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003262/2007-53

ndam de evento posterior e condicional. A pop “ ”
exemplifica bem essa modalidade de desconto incondicional.

inclui na modalidade de desconto incondicional.
Nesse passo, afastando a possibilidade de ser desconto inco

im, entendo que as mercadorias entregues grat

conceitualmente receitas

constante no seu contrat lor
das mercadorias recebidas.
Por fim, cabe ressaltar
Consulta no
referente a

-la como receita.
Conclui-se que, mesmo que se afaste o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, julgado
in 585.235-1/MG, ainda
assim, os valores registrados nas r
faturamento da empresa, entendido este como "a soma das receitas provenientes
das atividades empresariais".
(...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2352
DF CARF MF
Documento nato-digital